Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702518-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: AMX7 Serviços de Instalação Vidros e Esquadrias Ltda Agravado: Marcos Ramon Lopes de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária AMX7 Serviços de Instalação Vidros e Esquadrias Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0702308-96.2024.8.07.0020, assim redigida (Id. 218996456 dos autos do processo de origem): “Cadastre-se Camila Aparecida Freitas de Luccas como representante da requerida Jaci Rodrigues de Freitas, nos termos da procuração pública colacionada no ID 199127604. Defiro à requerida Jaci Rodrigues de Freitas os benefícios da Justiça gratuita. Anote-se. As sociedades comerciais estão obrigadas legalmente a declarar a própria insolvência em caso de não mais suportarem os custos e despesas da manutenção de suas atividades. Em relação às pessoas jurídicas, o c. STJ editou a súmula 481/STJ, com o seguinte enunciado: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." O réu, entretanto, não obstante intimado a comprovar seu estado de insolvência para que lhe fosse deferido o benefício da gratuidade de justiça, trouxe aos autos alguns extratos bancários, não apresentando sequer um balanço patrimonial ou sua última declaração de renda prestada à Receita Federal. Assim, resta afastada a presunção de hipossuficiência alegada pela empresa ré, uma vez que a existência de dívidas, em se tratando de pessoas jurídicas, por si só, não elide sua capacidade econômica. Dessa forma, uma vez que inexistem nos autos documentos mínimos que demonstrem a alegada hipossuficiência, indefiro o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à ré AMX7 SERVICOS DE INSTALACAO VIDROS &amp; ESQUADRIAS LTDA. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68135810), em síntese, que o advogado por ela constituído foi submetido a procedimento cirúrgico aos 2 de janeiro de 2025 em razão de “fratura do olécrano direito”. Por essa razão, requer a restituição do prazo recursal. Além disso verbera, em síntese, que é economicamente hipossuficiente e que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Sustenta que a despeito de ter juntado aos autos de origem extratos bancários e declaração emitida pela Receita Federal que revela “situação de inaptidão” mantida pela sociedade empresária o Juízo singular indeferiu a concessão da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A regra prevista no art. 223 do CPC afasta a ocorrência da preclusão temporal e assegura a prática de ato processual no caso de ocorrência de justa causa. Entende-se como justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato, nos termos da regra prevista no § 1o do mencionado artigo. A respeito do prazo recursal, a regra prevista no art. 1004 do CPC permite a restituição do prazo em duas situações, quais sejam: a) falecimento da parte ou de seu advogado; b) motivo de força maior que suspenda o curso do processo. No caso em deslinde a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 2 de dezembro de 2024 De acordo com as informações contidas no sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício (PJe), precisamente na aba “expedientes”, percebe-se que o advogado constituído pela recorrente registrou ciência em relação à decisão interlocutória ora recorrida aos 2 de dezembro de 2024 (segunda-feira). Assim, de acordo com as regras antevistas no art. 224 do CPC, em composição com as previstas no art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e no art. 60 do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia útil imediatamente subsequente, aos 3 de dezembro de 2024 (terça-feira), sendo que o termo final ocorreu aos 22 de janeiro de 2025 (quarta-feira), considerando a suspensão do prazo entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, em razão do recesso forense, de acordo com a regra prevista no art. 220 do CPC. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. INSTABILIDADE NO SISTEMA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO DO PJE. INSTABILIDADE. AUSÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INCABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. A sentença foi proferida no dia 26 de outubro de 2021 e, conforme informações do próprio sistema Pje de 1a instância, a recorrente registrou ciência da sentença no dia 03 de novembro de 2021. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte ao registro da ciência (04/11/2021), findando no dia 25/11/2021, de modo tal que a apelação interposta somente no dia 26/11/2021 é manifestamente intempestiva. 2. A fim de tentar comprovar a alegada instabilidade no sistema, a recorrente juntou aos autos o vídeo no qual filma a tela de um computador e alega que o sistema "está fora do ar". No entanto, o referido vídeo não se revela útil para corroborar sua alegação, haja vista que não demonstra nem mesmo qual seria o dia da suposta indisponibilização do sistema. 3. Em sentido diametralmente oposto, é possível verificar, pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que na data alegada pela recorrente o Pje não ficou indisponível por nenhum segundo sequer, não havendo, portanto, que se falar em prorrogação do prazo recursal. 4. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos prospectivos, o que significa dizer que, ainda que fosse deferida a benesse neste instante processual, esta não retroagiria para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença e nem em decisões anteriores. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1609279, 07166263820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ser intempestivo. A parte agravante alega, em síntese, que a intimação realizada por meio do Diário de Justiça deve prevalecer. 2. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza, em seu art. 60, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização, motivo pelo qual a intimação eletrônica deve prevalecer. 3. Foi certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela parte agravante registrou ciência da decisão em 27/4/2021, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 28/4/2021 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 18/5/2021. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/5/2021 (ID 25791755), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento é intempestivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369471, 07160306820218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SUSCITADA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 5o, §1o, da Lei 11.419, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da intimação. Já a contagem do prazo para interposição de recurso tem início no primeiro dia útil subsequente à consulta. 2. O art. 224 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 1.023 fixa prazo de 5 dias para a oposição de embargos de declaração. 3. No caso, o embargante registrou ciência do acórdão recorrido no dia 22/01/2024, logo, o prazo recursal iniciou no dia 23/01/2024 e terminou no dia 30/01/2024. Os embargos de declaração foram opostos no dia 29/01/2024: o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada. 4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). 5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 6. A questão suscitada pela embargante foi enfrentada no acórdão recorrido: não há omissão a ser reparada. 7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1839321, 07015291120238070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RETENÇÃO DE VALORES BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a sentença foi disponibilizada no DJe em 6/9/2022, a publicação sobreveio em 8/9/2022 e o sistema registrou ciência do teor do decisum por parte do advogado do apelante em 14/9/2022, iniciou-se o prazo em 15/9/2022, dia útil seguinte à consulta ao teor da sentença, de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 5/10/2022. Recurso tempestivo. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 2. Não se conhece do pedido de majoração de reparação a título de danos morais formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Portanto, não conhecido o pedido de reforma da sentença apresentado nas contrarrazões, ante a inadequação da via processual adotada. 3. A citação do Banco de Brasília S.A. ocorreu por oficial de justiça, razão pela qual aplicável a contagem de prazo para contestar prevista no art. 231, II, do CPC, sem acréscimo de 10 (dez) dias corridos por ser a instituição bancária conveniada ao TJDFT, aplicável para as hipóteses de intimação eletrônica, à luz do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/06. Revelia confirmada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.863.973/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022, proferiu a seguinte Tese Repetitiva: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5. Se não há demonstração de que o consumidor autorizou o desconto em conta-corrente vinculada à conta salário, a retenção da totalidade dos rendimentos do devedor (R$23.420,33 - vinte e três mil quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos), além do bloqueio do seu cartão de débito configura prática abusiva. Por conseguinte, revela-se acertada a sentença que determinou o estorno dos valores e desbloqueio do cartão de crédito, na forma dos arts. 6o, VI e 14, § 3o, do CDC. Frisa-se, não se trata de redução de desconto em conta-corrente, mas de desconto sem comprovação de prévia autorização do correntista. 6. A demonstração da conduta abusiva da instituição financeira, estampada na retenção total do salário do correntista, o dano extrapatrimonial por este sofrido, consubstanciado na ofensa aos atributos da personalidade, e o nexo causal entre ambos, impõe a responsabilização do apelante pelo dano moral imposto ao apelado. 7. Com relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. E, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado. Assim, inexiste razão jurídica à redução pretendida. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão no 1655787, 07213159620228070003, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA CONSULTA AO SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). 2. Nos termos da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 4. No caso dos autos, restou certificado, via sistema PJe, que a recorrente registrou ciência acerca do inteiro teor da r. sentença, dos autos de primeiro grau, em 12/04/2021, às 10:19, considerando-se, assim, intimada nessa data, de modo que o prazo recursal se iniciou no dia 13/04/2020 (terça-feira) e terminou no dia 04/05/2021 (terça-feira). 5. Ocorre que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 06/05/2021 (quinta-feira), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. 6. Nestes termos, em que pese o pedido da apelante de que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono, não há que se falar em nulidade da intimação, acerca da sentença, realizada por meio eletrônico (expedição eletrônica), conforme registro de ciência certificado no PJe, uma vez que foi praticada nos exatos termos da norma vigente sobre o caso. 7. O simples argumento de que foi interposto Agravo Interno manifestamente inadmissível e manifestamente improcedente não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil pois, pela análise dos autos, percebe-se que a parte agravante apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair as manifestas inadmissibilidade e improcedência recursal, capazes de justificar a aplicação da penalidade. 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1372321, 07422901920208070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) Sucede que o recurso agora em exame foi interposto apenas no dia 29 de janeiro de 2025, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Observa-se que em razão de “fratura do olecrano direito” o advogado constituído pela ora agravante foi submetido a procedimento cirúrgico aos 2 de janeiro de 2024, tendo recebido alta hospitalar no dia seguinte (Id. 68135810 e Id. 68135809). A fratura que acometeu um dos braços do patrono não o impossibilitou totalmente de exercer a profissão e nem de substabelecer o mandato, razão pela qual não está comprovada a justa causa suficiente para a restituição do prazo recursal requerida pela ora agravante. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DOENÇA DO PATRONO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida. 2. O art. 223 do CPC estabelece que, havendo justa causa, pode haver a prorrogação do prazo processual. A justa causa que permite sua restituição para a prática de ato processual é aquela que tenha impedido sua realização tanto pela parte como por mandatário. Segundo o entendimento c. STJ, a doença que acomete o patrono somente será caracterizada como justa causa quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandado, o que não ocorreu no caso dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Foi decretada a revelia da parte ré, em virtude da não apresentação da contestação, razão pela qual foi reconhecida a presunção relativa de veracidade dos fatos trazidos pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. Apesar disso, a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, consoante art. 345 do CPC. 4. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem "novos" ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1191013, 07063877620188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DILAÇÃO DO PRAZO. REQUERIMENTO APÓS ENCERRAMENTO REGULAR. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão temporal, estampada no artigo 223, do Código de Processo Civil, nada mais é do que a extinção do direito de praticar determinado ato processual, em razão do escoamento do prazo para a sua prática. 2. Consoante o artigo 139, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a dilação dos prazos processuais somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Assim, encerrado o prazo para a prática de determinado ato processual, incabível sua prorrogação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1137142, 07106706020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018) (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, ao indeferir o requerimento de devolução de prazo ora em exame e reconhecer, por conseguinte, a intempestividade do agravo, deixo de conhecer o aludido recurso. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator